Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716234-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA ROSENDO DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARA ROSENDO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721753-70.2018.8.07.0001, converteu o bloqueio de valores efetivados por meio do SISBAJUD em penhora. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve síntese, que não foi respeitado o prazo em dobro da Defensoria Pública para impugnação ao bloqueio. Destaca que a decisão interlocutória foi proferida em 12 de fevereiro de 2025 e que, diante dos feriados forenses no interregno, o prazo para impugnação à penhora ocorreria somente em 31 de março de 2025, pois teria trinta dias para apresentá-la. Defende que o prazo de 5 dias previsto no art. 854, § 3o, do CPC não é preclusivo, porque tanto a impenhorabilidade como o excesso de penhora são matérias de ordem pública e que a apresentação de defesa no prazo legal serve apenas para suspender e, se acolhida, impedir a conversão da indisponibilidade em penhora e que a impenhorabilidade, depois de convertida a indisponibilidade em penhora, poderá ser arguida em impugnação ou cumprimento de sentença. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a tempestividade da impugnação à penhora apresentada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, proferida no ID 229919434 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de Cumprimento de Sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Ressalto que, no tocante aos valores penhorados no ID 219824314, a impugnação apresentada foi objeto de decisão no ID 221343685, pendendo julgamento do recurso interposto (IDs 222628882 e 229781545), devendo-se aguardar seu desfecho (ID 223015781). De outra banda, houve outro desdobramento da ordem Sisbajud (teimosinha), conforme sinalizado no ID 225748271 e 225751509. Houve o transcurso "in albis" do prazo para impugnação ao bloqueio (ID 227786599). Assim, CONVERTO o bloqueio em penhora e PROMOVO a transferência dos ativos para a conta judicial remunerada (art. 854, §5o, do CPC). Aguarde-se em Cartório pelo prazo PARTICULAR de 30 (trinta) dias – já com a dobra do prazo (art. 186, “caput” do CPC) – eventual iniciativa da parte executada. Havendo impugnação à penhora, intime-se a parte exequente para manifestação, igualmente no prazo de 15 (quinze) dias, retornando os autos conclusos para Decisão. Não havendo impugnação à penhora, INTIME-SE à parte credora para indicar os dados da conta bancária ou chave PIX (CPF ou CNPJ) para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos os dados da conta, EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS das quantias penhoradas, mais acréscimos legais, para conta/PIX indicada. No caso dos autos a agravante sustenta que não lhe foi conferido o prazo legal estipulado no CPC para apresentação de impugnação à penhora. O artigo 854 do CPC dispõe: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. A redação do artigo é clara ao estabelecer que após a indisponibilidade dos valores bloqueados, o executado terá prazo de cinco dias para comprovar a impenhorabilidade destes valores. Não o fazendo, o bloqueio será convertido em penhora, quando então surgirá o prazo para apresentação de impugnação à penhora. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. Da análise dos atos processuais, verifica-se que em 12 de fevereiro de 2025 foi proferida decisão que intimou a executada, para os fins do artigo 854 do CPC, do bloqueio realizado, ID 225748271. Em 13 de fevereiro de 2025, por meio da petição de ID 225859466, a executada confirmou ciência da intimação. O prazo para a Defensoria Pública, contado em dobro, foi de dez dias, iniciando-se no dia 14 de fevereiro e com término em 27 de fevereiro de 2025, estando correta a certidão proferida no dia 28 de fevereiro, ID 227786599, que no dia 27 de fevereiro havia transcorrido o prazo do artigo 854 do CPC. Portanto, não há qualquer incorreção na decisão que converteu o bloqueio em penhora, contando-se, a partir de então, o prazo para a impugnação à penhora. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2025 15:41:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador